Tribunal: STF
Processo: HC 226139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outro, em favor de Marcelo Batista Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 792.023/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, ao lado de outra pessoa, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, às penas de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1.310 dias-multa (Processo n. 1500732-44.2021.8.26.0559, da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto). Em julgamento realizado no dia 14/9/2022, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento aos apelos defensivos.



    Sobreveio, agora, o presente pedido de concessão de medida liminar para permitir que o paciente aguarde o julgamento deste writ em regime semiaberto e deferimento da ordem para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, bem como para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no máximo, para todos os fins. 



    Por aqui, relativamente à mesma ação penal e ao mesmo paciente, já tramitou o HC n. 682.242. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 7)



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Segundo o Tribunal local, o título penal condenatório era mesmo de rigor e deve ser mantido (fl. 55): 



    No caso concreto, o réu ao ser interrogado em juízo disse que estava há 05 ou 07 meses dedicando-se à atividade ilícita de venda de entorpecentes, época que já estava morando na mesma residência com a corré Jaqueline. As interceptações telefônicas também demonstraram a estabilidade da associação de ambos para a venda de entorpecentes, sendo o que basta para a caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. 



    Ora, a Corte estadual, ao concluir pela condenação dos recorrentes em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, apontou elementos concretos constantes dos autos que, efetivamente, evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de modo a autorizar a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (REsp n. 1.408.701/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/11/2015). 



    E, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da associação integrada pelo paciente e outros corréus, a qual atuava no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório (AgRg no HC n. 726.142/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/6/2022). 



    Por fim, em relação à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois, o agravante foi condenado também pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes (AgRg no HC n. 762.463/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.) 



    Como se vê, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria do crime de associação para o tráfico, de modo que, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Indeferido o pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico, resta prejudicado o subsequente. 



    De todo modo, ainda que absolvido do crime ora em questão, o afastamento do redutor é medida que se impõe.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Na espécie, o paciente confessou que estava há 5 ou 7 meses no comércio ilícito de entorpecente. 



    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 



    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, prejudicados os demais pedidos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem, prejudicado o pedido de aplicação do redutor. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente